Tribunal: CARF
Processo: 11634.720027/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720027/2015-77
ACÓRDÃO
3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SGLASS IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/03/2012
IPI. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. REGIME DE
SUSPENSÃO. FACULDADE. NOTA FISCAL COM DESTAQUE. DÉBITO DEVIDO.
A suspensão prevista no art. 43 do ripi/2010 constitui faculdade do
contribuinte e somente se aplica quando adotado formalmente o regime,
inclusive com emissão da nota fiscal sem destaque do imposto. emitida a
nota fiscal com destaque, opera-se a tributação da operação e impõe-se o
lançamento do débito correspondente. a ausência de documentação típica
do regime suspensivo não autoriza afastar o débito lançado.
IPI. REVENDA DE BENS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. ANULAÇÃO.
A revenda, por indústria, de produto adquirido de terceiros para
estabelecimentos industriais ou revendedores não se submete à anulação
do crédito de IPI de que trata o art. 254, I, f, do RIPI/2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno
Castillo (relator), Larissa Cassia Favaro Boldrin e Rachel Freixo Chaves, que davam parcial
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
2
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima identificado,
em que foi lançada multa isolada no valor de R$ 49.681,08, decorrente da
apuração de infrações quando da análise de pedido de ressarcimento referente ao
primeiro trimestre de 2012, objeto do processo no 10930.903111/2014-36 (que
está sendo julgado em conjunto):
"TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL ....
4.1. SAÍDAS COM DESTAQUE DE IPI SEM DEDUÇÃO DOS CRÉDITOS Verifiquei que a
empresa requerente efetuou a emissão de notas fiscais eletrônicas com destaque
de IPI sem, todavia considerá-las na apuração do imposto nos meses e valores
abaixo discriminados, que importaram em R$ 34.251,95:

Aliás, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011 a requerente não
efetuou apuração de IPI, tendo efetuado o registro do crédito pelas entradas em
janeiro de 2012, como extemporâneo, não havendo prestação de informação
sobre os débitos.
4.2. SAÍDAS SEM DESTAQUE DE IPI
Na mesma verificação constatei que a empresa requerente efetuou a emissão de
notas fiscais eletrônicas relativas a operações de vendas ou devoluções de
compras de produtos/mercadorias SEM, todavia, PROCEDER AO DESTAQUE DE IPI.
Como já mencionei, em razão de ser estabelecimento industrial, nestas operações
a requerente é obrigada a efetuar o destaque de IPI.
O imposto sobre produtos industrializados – IPI não destacado pela requerente
está discriminado nos meses e valores abaixo, que totalizaram R$ 66.241,39.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
3

Em razão do que foi exposto foi necessário reconstituir a apuração do imposto
sobre produtos industrializados – IPI no período de abril de 2010 a março de
2012, conforme processo fiscal 11634.720027/2015-77, no qual foi apurado o
valor de R$ 100.493,34 relativo ao débito do imposto não considerado na
apuração daquele período pela empresa requerente.
4. CONCLUSÃO
Feitas as verificações expostas anteriormente, concluí que do valor pleiteado de
R$ 1.342.001,16 deverá ser deduzido o valor de R$ 100.493,34 remanescendo o
valor de R$ 1.241.507,82, que é correspondente ao saldo credor existente em
31.03.2012 e se deu em razão da alíquota incidente sobre as aquisições de
insumos pela empresa requerente ser superior à alíquota praticada sobre os
produtos por ela vendidos, conforme PERDCOMP apresentado.
Não obstante não ter sido apurado saldo devedor em nenhum período
compreendido na apuração, apenas redução do saldo credor, conforme
determina a legislação a falta de destaque do imposto nas notas fiscais emitidas
pela empresa está sujeita á multa de 75% do valor não destacado, prevista no
artigo 569 do Regulamento do Imposto sobre produtos industrializados - RIPI,
decreto 7.212, de 15 de junho de 2010.
Dessa forma, sobre o valor de R$ 66.241,39 incidirá a multa prevista no artigo 569
do RIPI, no valor de R$ 49.681,08, que será objeto de lavratura de auto de
infração."
2. Cientificada em 02.02.2015, a interessada apresentou tempestivamente em
04.03.2015, impugnação na qual alega que por erro deixou de escriturar o Raipi
entre 2009 e 2011, tendo em vista o produto fabricado ter alíquota zero. Para a
correção, procurou o plantão fiscal da DRF/Londrina, sendo orientado a escriturar
o livro a partir de 2012, inserindo no mês de janeiro os créditos extemporâneos e
como estorno de créditos os débitos referentes aos PA de 2009 a 2011.
3. Outra orientação foi a de que o destaque nas vendas de peças de reposição
deveria ser feito somente nos casos de peças importadas, sendo que quando as
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
4
vendas fossem feitas para consumidores finais deveria ser feito o estorno do
crédito escriturado, nos termos do art. 254, I, "f" do Ripi/2010. Prossegue:

4. Ao final, requer a procedência de seus argumentos e o cancelamento do débito.
Em seu recurso voluntário o contribuinte argui que em relação às notas fiscais que
possuem IPI destacado, aponta que as operações de remessa para industrialização por encomenda
gozam de mecanismo de suspensão do imposto, motivo pelo qual o IPI destacado não seria
exigível. Em relação às notas sem o destaque o IPI, o contribuinte reitera que tais operações
ocorreram com bens que não sofreram industrialização, ao ponto em que teriam ocorrido com
consumidor final, não sendo destinada à industrialização ou revenda, mas na condição de partes e
peças de máquinas e equipamentos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
5

1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Notas fiscais em que o IPI não foi considerado na apuração.
Parte da questão posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária está relacionada ao
agrupamento de notas fiscais em que tratam de operações de remessa para industrialização,
vendas de mercadorias adquiridas de terceiros, outras saídas de mercadorias e devoluções.
No que tange especificamente às notas anexadas, concordo com o entendimento
da DRJ quando aduz que “apenas as de no 778, 780 e 601 indicam tratar-se de devoluções de
compras. Ocorre que, nesse caso, para que a saída ocorresse sem destaque, deveria a interessada
comprovar a anulação dos créditos referentes às entradas.”
Como a recorrente é industrial, referidas aquisições, além de oneradas pelo IPI,
exigem a anulação dos créditos em casos de devolução (art. 254 e inc. VI do RIPI/2010),
procedimento que não foi constatado e afeta de forma indevida para mais, os créditos do imposto
em questão em relação a essas operações específicas.
Por outro lado, como bem apontou o acórdão da DRJ, a nota 778 trata de uma
“devolução de material referente à nota 1474, de 09.08.2011 e a nota 780 seria devolução da nota
31496, de 23.03.2011. Consultando a relação de notas de créditos extemporâneos no arquivo
anexo ao Despacho Decisório (excerto abaixo), vê-se que as mesmas lá se encontram, tendo sido
aproveitados referidos créditos na apuração do IPI.” Isso confirma o mesmo raciocínio aplicado em
relação às notas acima apontadas.
Especificamente em relação às glosas relativas a notas fiscais COM o destaque do
IPI, o contribuinte argui e prova, com as respectivas notas fiscais, que a maior parte dessas glosas
se referem a operações de remessa para industrialização por encomenda. Entre essas operações
estão remessas para industrialização, vendas de mercadorias adquiridas de terceiros, outras saídas
de mercadorias e devoluções (e-fl. 633 e seguintes).
As notas fiscais subjacentes a tais operações de remessa para industrialização
foram todas apresentadas pelo contribuinte, estando adequadamente comprovada a natureza da
operação sem que tenha a Fazenda de alguma forma impugnado essa prova específica, inexistindo
litígio sobre o enquadramento jurídico de tais operações específicas.
Em relação a essas operações de remessa de bens para industrialização por
encomenda, o inciso VI do artigo 43 do RIPI/2010 é claro ao determinar que as mesmas
constituem hipótese de suspensão de IPI.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
6

Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto: [...]
VI - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem
destinados à industrialização, desde que os produtos industrializados sejam
enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos;
Referidas operações, como visto, estão submetidas à suspensão, porém o
contribuinte expôs parte dos itens à incidência do IPI, o que lhe ensejaria o direito a creditamento,
dado o fato de a operação ser albergada pela suspensão do IPI. Não são operações de revenda, ou
venda de produção própria, p.ex., mas de remessa para industrialização. Tendo sido expostas à
tributação indevida, é direito do contribuinte buscar esses valores em ressarcimento.
Nesse sentido, em relação às notas fiscais em que o IPI não foi considerado na
apuração, apenas quelas que se referem a operações de remessa para industrialização devem ter
a glosa revertida.
3. Revenda de bens para estabelecimento industrial ou revendedor.
A segunda parte da presente demanda administrativa trata de glosas relacionadas a
operações de partes e peças de máquinas e equipamentos. No caso, o contribuinte adquiriu essas
partes e peças como insumos para a fabricação do seu produto final industrializado, porém os
vendeu a terceiros, sem aplicá-los na sua produção própria.
Das provas e manifestações dos autos fica evidente que os adquirentes de tais
produtos eram todas empresas comerciais, indústrias e revendedores, fato que de todo também
não é objeto de impugnações específicas e que pode ser inferida com simples verificação das
denominações sociais dos adquirentes.
O contribuinte, valendo-se do quanto entende lhe assegurar o inciso VI do artigo
254 do RIPI/2010, argui que os destinatários não são industriais ou revendedores, uma vez que
tais adquirentes teriam aplicado os bens com partes e peças de reposição de suas máquinas e
equipamentos próprios, constituindo uma operação com consumidor final e, portanto, sujeito à
anulação do crédito.
Destaca, também, que o adquirente, mesmo que industrial, não teria o direito de
tomar créditos de IPI na operação, uma vez que tais partes e peças não ensejariam esse direito,
segundo entendimento do próprio C. CARF.
Vejamos, incialmente, o que dispões a regra legal em questão:
Art. 254. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o , Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o ,
alteração 8 a , Lei n o 7.798, de 1989, art. 12 , e Lei n o 9.779, de 1999, art. 11) :
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
7
I - relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que
tenham sido: [...]
f) vendidos a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
Pois bem, a hipótese de anulação do crédito de IPI pelo contribuinte recorrente na
situação posta, como vem na norma que pode ser extraída do artigo legal acima apontado,
mediante estorno, está restrita a operações que não sejam realizadas com estabelecimentos
industriais ou revendedores.
Assim, a materialidade da hipótese de estorno, contrariamente ao quanto aduz o
contribuinte, está mais relacionada ao tipo de estabelecimento destinatário, se industrial, ou não,
e não à aplicação que o mesmo dará ao produto que adquiriu (se para consumo próprio, insumo,
etc.). Perquirir sobre os efeitos da não cumulatividade sob a ótica da aplicação que o adquirente
dará aos produtos, se passíveis, ou não de creditamento pelo adquirente, não afeta a
materialidade que afasta a possibilidade de estorno, que é muito mais ampla (se o adquirente
industrial é ou revendedor).
Entendo que não se pode confundir a materialidade contida nos termos “pessoas
industriais” e “revendedores” com “aplicadas em processo produtivo”, por exemplo, de forma a
subverter a natureza jurídica do destinatário de acordo com a ótica de consumo daquele. Ainda
que sob a ótica do adquirente o IPI não seja creditável, isso não lhe retira a característica
suficiente exigida por lei para impossibilitar a anulação do crédito via o estorno pretendido pelo
contribuinte recorrente.
4. Da impugnação da multa.
O contribuinte recorrente se insurge contra a aplicação da multa ao caso concreto
esgrimindo para tanto, uma série de argumentos. Endereçaremos cada um em seu respectivo
tópico. No entanto, todos os subitens sobre a multa têm como fundamentação em parte, aquilo
que será abordado nesse tópico, em conjunto.
No que toca à ilegalidade da cumulação de multa de mora e multa isolada, não
assiste razão ao contribuinte recorrente. De fato houve emissão de documento fiscal sem o devido
destaque do IPI, fato que enseja a atração do artigo 80, da Lei 4.502/64, com redação pela Lei
11.488/07.
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
Ainda que existisse saldo credor, sem tributo propriamente devido na apuração,
mesmo após s reconstituição dos saldos, a tipificação da multa apresenta uma materialidade que
exige apenas “a falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal”. Situação bastante objetiva e devidamente configurada
no caso concreto, não havendo falar-se duplicidade de multas.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
8
Cada uma dessas mutas destina-se a um comportamento específico e distinto. Uma
visa inibir a mora, enquanto a outra trata de punição pelo descumprimento de obrigação
acessória. A falsidade das informações, como aponta o contribuinte, sequer é elemento do tipo
que enseja a aplicação da multa de 75%, que exige apenas a omissão.
Ainda em sede de impugnação das multas, o contribuinte recorrente argui o caráter
confiscatório da multa isolada de 75%. Sobre esse aspecto, cujo viés da análise esbarra
necessariamente na verificação da constitucionalidade e proporcionalidade da aplicação da multa
isolada de 75%, o C. CARF não detém competência para processar e julgar os processos
administrativos sob esse viés de (in)constitucionalidade de normas. A Súmula CARF no 2 é
expressa:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Os Conselheiros do CARF estão vinculados à aplicação das Súmulas CARF, portanto
deixo de conhecer a arguição de inconstitucionalidade da multa isolada, atraindo a aplicação da
Súmula CARF no 2 ao caso concreto.
Já em relação à suposta impossibilidade de aplicação de multa de mora sobre a
multa de ofício, cumpre esclarecer que o artigo 113 do CTN, cumulado com o artigo 161 do
mesmo diploma legal, deixa evidente que há possibilidade de incidência de mora sobre a multa
isolada, uma vez que essas multas integram o conceito de crédito tributário, mais amplo que é do
que tributo.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
***
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
9
No mesmo sentido esse C. CARF já se manifestou por diversas vezes, a saber, como
exemplo:
Numero do processo: 10980.726251/2011-46
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 07 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri Dec 15 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006,
2007, 2008 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos
à taxa Selic.
Numero da decisão: 9101-003.172
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Daniele Souto Rodrigues Amadio (relatora), Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Adriana Gomes Rego. (assinado
digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente em Exercício e Redatora
Designada (assinado digitalmente) Daniele Souto Rodrigues Amadio - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo,
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Flávio
Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo
Guerra. Ausente, justificadamente, o conselheiro Carlos Alberto Freitas Barreto.
Nome do relator: DANIELE SOUTO RODRIGUES AMADIO
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso voluntário.
Nessa longarina, não conheço do recurso no que toca ao não confisco, matéria de
índole estritamente constitucional, e dou provimento parcial ao recurso voluntário para assegurar
a reversão apenas das glosas relacionadas às operações de remessa para industrialização,
mantendo todas as demais glosas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
10

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, redator designado

Com a devida vênia divirjo parcialmente do Relator e passo a expor minhas razões.

1. Da razão da divergência
A divergência restringe-se exclusivamente ao ponto em que o Relator entende cabível a reversão
das glosas relativas às notas fiscais emitidas com destaque do IPI, sob o argumento de que as
operações corresponderiam a remessas para industrialização por encomenda, submetidas ao
regime de suspensão previsto no art. 43 do RIPI/2010.
Com as devidas vênias, não acompanho essa conclusão.

2. Da natureza jurídica da suspensão na remessa para industrialização
O sistema do IPI estabelece que a regra geral é a incidência do imposto na saída do
estabelecimento industrial (art. 35 do RIPI/2010). Já a suspensão prevista no art. 43
constitui regime excepcional, aplicado apenas quando o contribuinte expressamente adere ao
procedimento.
A própria redação do Regulamento é clara ao afirmar que determinadas saídas “poderão sair” com
suspensão, e não que “sairão”. Trata-se de faculdade, e não imposição. O dispositivo estabelece:
Art. 43. Poderão sair do estabelecimento industrial com suspensão do
imposto as seguintes mercadorias:
[...]
VI – as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, remetidos para industrialização por encomenda.
A redação explícita evidencia que a suspensão não decorre automaticamente da natureza da
operação, exigindo, ao contrário, a adoção formal do regime pelo contribuinte, mediante:

emissão da nota fiscal sem destaque do imposto;

indicação expressa da condição de suspensão;

observância do procedimento próprio, inclusive quanto ao retorno dos insumos;
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
11

documentação adequada que caracterize a operação como submetida ao regime especial.
Assim, para que haja suspensão, é indispensável que o contribuinte não destaque o imposto, pois
o destaque é incompatível com o regime suspensivo. A suspensão não decorre
automaticamente da mera natureza da operação.
Ela exige adesão formal do contribuinte ao regime, com a adoção dos procedimentos
correspondentes.

3. Do destaque do imposto como opção pela tributação da operação
No caso concreto, não se discute que as notas fiscais objeto da glosa foram emitidas com
destaque do IPI. Esse comportamento do contribuinte, por si só, inviabiliza o enquadramento da
operação no regime de suspensão.
O destaque do imposto produz efeitos jurídicos próprios da operação tributada, entre eles:

o dever de lançar o débito correspondente;

a possibilidade de o destinatário se creditar do imposto destacado;

e a preservação da lógica da não cumulatividade, que exige simetria entre débito e crédito.
Permitir que, após destacar o imposto, o contribuinte pretenda anular os efeitos jurídicos desse
destaque — sem estorno, sem retificação e sem observância do procedimento do art. 43 do
RIPI/2010— criaria a possibilidade de:

crédito sem ônus correspondente,

ruptura da sistemática da não cumulatividade,

e assimetria na cadeia de tributação.
Em outras palavras, ao optar por destacar o imposto, o contribuinte não exerceu a faculdade
prevista no art. 43. Não é possível, portanto, atribuí-lo retroativamente ao regime especial, sob
pena de violação da coerência do sistema.
Acresce notar que o contribuinte não juntou aos autos as notas fiscais de retorno da
industrialização por encomenda, documento essencial para a caracterização do regime
suspensivo. A nota fiscal de retorno é o instrumento que permite verificar se o industrializador
tratou a operação como suspensão ou como tributada, se houve devolução dos insumos
remetidos e, principalmente, se o destinatário se creditou ou não do imposto destacado.
Sem esse documento, não é possível verificar o efetivo tratamento dado pelo
destinatário, especialmente em se tratando de regime de suspensão, que exige adesão formal e
completa comprovação do ciclo da operação.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
12
Em síntese: se não há notas fiscais de retorno, não há como reconhecer a adoção do regime
suspensivo, e permanece íntegro o efeito jurídico do destaque realizado pelo contribuinte.

4. Do CFOP isoladamente considerado
Mesmo que as notas fiscais tivessem sido emitidas com CFOP de remessa para industrialização, tal
circunstância, por si só, não seria suficiente para caracterizar a suspensão.
Apenas o CFOP de saída para industrialização por encomenda não tem o condão de substituir as
formalidades exigidas pelo regime suspensivo. Para que a suspensão se configurasse, seria
necessário que:

a nota fosse emitida sem destaque do IPI;

constasse indicação expressa da condição suspensiva;

houvesse documentação adequada da remessa e do retorno;

e se observassem todas as exigências do art. 43, VI.
Assim, CFOP de remessa + destaque de IPI = operação tributada, com débito devido.
Mesmo que todas as notas tivessem sido emitidas com CFOP de remessa para industrialização, a
manutenção do destaque impede o enquadramento da saída como operação suspensa

5. Conclusão
Diante do exposto, divirjo parcialmente do nobre Conselheiro Relator para manter integralmente
as glosas relativas às notas fiscais emitidas com destaque do IPI, por entender que:

a suspensão prevista no art. 43, VI do RIPI/2010 é faculdade condicionada, e não
presunção automática;

o contribuinte, ao destacar o imposto, optou pela tributação, afastando o regime
suspensivo;

não houve a adoção formal das exigências regulamentares que autorizariam a suspensão;

admitir o afastamento do débito geraria risco de crédito sem ônus, incompatível com a não
cumulatividade;

mesmo a eventual utilização de CFOP de remessa não substitui as formalidades do regime
especial nem supera o efeito jurídico do destaque.
No mais, acompanho o voto do Relator

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.848 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2015-77
13

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 874
DF CARF MF
Original